Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (art. 1.007, §4o). A apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou documento que indica “comprovante provisório de pagamento” e não um comprovante de pagamento efetivo, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15